Tribunal: TJMT
Processo: 1023567-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1023567-31.2021.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[FLORA, AGROTÓXICOS, INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT - CNPJ: 01.872.993/0001-54 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REU), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), RAPHAEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.272.483-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU SEU VOTO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA – SEDEC/INDEA N. 02/2021 – DISPÕE ACERCA DO CALENDÁRIO DE PLANTIO E MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO AO MEIO AMBIENTE – MEDIDA CAUTELAR – EDIÇÃO DE PORTARIA PREVENDO CALENDÁRIO ESTENDIDO DE PLANTIO E PROXIMIDADE COM O INÍCIO DA SEMEADURA – PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO –
DEFERIMENTO
.

Nos termos do art. 172, § 1o, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

Diante da edição da Portaria SDA n. 607 do MAPA, prevendo o calendário de semeadura estendido (16 de setembro 2022 a 3 de fevereiro de 2023) para o plantio de soja no Estado de Mato Grosso e, da proximidade de seu início, resta evidenciado o periculum in mora para a suspensão da Instrução Normativa potencialmente danosa para o controle da ferrugem asiática.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS (RELATORA):

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, publicada em 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o calendário de plantio e as medidas fitossanitárias para prevenção e controle de ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, por ofensa aos arts. 9°, parágrafo único, e 236,
caput
e XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Aduz que ajuizou esta demanda no recesso forense pelo fato de que a norma reprochada ter sido publicada no dia 7 de dezembro de 2021. E, considerando que o recesso forense teve início no dia 20 de dezembro de 2021, não teve tempo hábil para reunir os dados necessários à sua distribuição antes do início do aludido período

Sustenta que a norma impugnada delega totalmente ao Poder Executivo da União Federal dever e competência que foi atribuída ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em matéria ambiental.

Assevera que o ato reputado inconstitucional ignorou, em detrimento de dispositivos da Constituição Estadual, os estudos técnicos realizados para combater o fungo da ferrugem asiática da soja, colocando a colocou a população e a atividade agrícola mato-grossense e brasileira em grave risco de danos irrecuperáveis, com a oportunização de desenvolvimento de resistência por parte do fungo com relação aos fungicidas ora existentes.

Destaca que a questão acerca das medidas prejudiciais ao combate do fungo da ferrugem asiática nas plantações de soja são objetos de atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público Federal, por intermédio do Inquérito Civil n. 000784-097/2021, em que são apuradas “
ilegalidades e retrocesso ambiental provenientes do Novo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja
”; esclarecendo, outrossim, que os referidos órgãos de fiscalização expediram as Notificações Recomendatórias n. 004/2021 e 005/2021, nas quais apontam inúmeros desacertos na condução desse tema.

Afirma que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer “
justificativa efetiva para não atender ao que lhe foi solicitado, eis que, em detrimento de todos os seus administrados (especialmente aqueles que produzem e adquirem soja) e colocando em grave risco o próprio agronegócio brasileiro, que tem na soja parcela relevante de representatividade, se limita a solicitar prazos adicionais para apresentar respostas às notificações
.”

Registra que, nos últimos cinco anos, sempre foi respeitado o prazo do plantio da soja até o dia 31 de dezembro de cada ano. No entanto, a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021 estabeleceu que o calendário de plantio de soja no Estado de Mato Grosso “
será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio
”, cuja Secretaria, por sua vez, por meio da Portaria n. 389, de 1o de setembro de 2021, fixou para o Estado de Mato Grosso o período de 16 de setembro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022, consistindo em um elastério de 34 dias em relação aos anos anteriores.

Com base nas alegações acima expostas, postula liminarmente o deferimento de medida cautelar para suspender a vigência da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021 apontada como inconstitucional, pontuando, ademais, “
que a manutenção do período de semeadura originariamente previsto (entre 16 de setembro e 31 de dezembro) não consistirá em um prejuízo aos produtores locais, os quais, em 26.11.2021, já realizaram todo o plantio previsto até aquela data
”. No mérito, almeja a declaração da sua inconstitucionalidade.

Na decisão de Id. 114071967 o Des. Plantonista,
Des. Luiz Ferreira da Silva,
por não vislumbrar a excepcional urgência para justificar a análise da pretensão liminar sem ouvir os responsáveis pela edição da norma apontada como inconstitucional, determinou a intimação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC/MT), do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT), para se manifestarem nos autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, determinação esta que foi mantida por esta Relatora nos despachos de Ids. 114623456 e 114987979, apesar dos requerimentos da parte Autora para imediata análise do pleito cautelar.

O Estado de Mato Grosso, mediante sua SEDEC, apresentou manifestação nos autos no Id. 115891509, informando que a Instrução Normativa foi editada diante da necessidade de atualização da norma em virtude da alteração do calendário nacional do plantio da soja pelas Portarias n. 306/2021 e 388/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não possuindo o Estado competência para dispor em sentido contrário.

O INDEA, por outro lado, apesar de devidamente intimado, não apresentou manifestação, conforme certificado no Id. 116074966.

Na petição de Id. 116090951, a parte Autora reitera a necessidade da medida cautelar pleiteada, visando a imediata suspensão da eficácia da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021 à luz do aumento do número de casos de ocorrência do fungo de ferragem asiática no Estado (10 casos).

Na sequência, na petição de Id. 116460465, a parte Autora traz aos autos o teor da manifestação proveniente da Procuradoria Geral da República juntada na dita ADPF 923, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Por derradeiro, determinada nova intimação do INDEA/MT, o órgão compareceu aos autos no Id. 117682467 para informar que reitera integralmente a manifestação do Estado de Mato Grosso constante do Id. 115891509.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAPHAEL CARVALHO DA SILVA, OAB/DF 68822.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, publicada em 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o calendário de plantio e as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, por ofensa aos arts. 9o, parágrafo único, e 263,
caput
e XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dispõe a norma impugnada, em seus art. 3°,
caput
e 5°,
caput
,

que:

“
Art. 3°

O calendário de plantio de soja no Estado de Mato Grosso, será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio
”.

“
Art. 5°
O vazio sanitário da soja no Estado de Mato Grosso, será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio
”.

Por sua vez, a Portaria n. 394, de 10 de setembro de 2021, editada pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que estabeleceu o calendário de semeadura de soja em nível nacional, definiu para o Estado de Mato Grosso o período de semeadura de 16 de setembro a 3 de fevereiro de 2022.

Nesses termos, suscitando a existência de
periculum in mora
diante do alargamento do período de semeadura de soja no Estado de Mato Grosso (tradicionalmente realizado entre 16 de setembro de 31 de dezembro), o que irá acarretar na disseminação do fungo da ferrugem asiática e surgimento de espécies resistentes aos atuais defensivos agrícolas, com danos irreversíveis à atividade agrícola brasileira, requer a parte Autora, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/99, a concessão de medida cautelar para a imediata suspensão do ato normativo impugnado.

Assim, com fundamento no art. 172, § 1o, do RITJMT, submete-se o presente pleito de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade a este Órgão Especial.

Pois bem.

A despeito das alegações da parte Autora, como salientado pelo Des. Plantonista quando da decisão de Id. 114071967, o propalado
periculum in mora
é esvaziado a partir da própria leitura da exordial, que informa que os produtores já realizaram todo plantio de soja no Estado ainda em novembro de 2021, informação, essa, que pode ser confirmada no sítio eletrônico do IMEA - Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (
https://www.imea.com.br/imea-site/indicador-soja
).

Com efeito, a partir do sítio eletrônico do referido órgão, verifica-se que a semeadura da safra 2021/2022 atingiu 100% no dia 26 de novembro de 2021 de forma que, do ponto de vista prático, a norma tida por inconstitucional somente surtirá os seus
efeitos de fato na safra de 2022/2023, cujo plantio terá início somente no mês de setembro de 2022, de modo a não se verificar o propalado
periculum in mora
.

A par disso, necessário ressaltar que, desde 14 de dezembro de 2021, tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 923, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB em face das Portarias n. 389/2021 e n. 394/2021
, editadas pelo Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
, que definira o calendário de plantio nacional, onde a parte Autora também sustentou que a mudança no tempo do plantio da soja foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afeta as medidas estabelecidas para fins de combater o fungo da ferrugem asiática, bem como pleiteou medida cautelar para suspensão das normas.

Após assentar que a questão controvertida envolve matéria eminentemente técnico-científica, determinou o STF, inicialmente, a apresentação de informações por parte do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estando os autos, atualmente, aguardando manifestação do Min. Relator acerca do pedido de urgência.

Como se vê, estando a matéria controvertida pendente de deliberação por parte da Corte Suprema, e ausente o
periculum in mora
diante da distância para o plantio da próxima safra de soja, o deferimento da cautelar pleiteada, por ora, se revela temerário.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a sua concessão, INDEFIRO

o pleito de medida cautelar.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (9o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, reservando o direito alterá-lo após o pedido de vista do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (11o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 8o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA INDEFERIU A MEDIDA CAUTELAR, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1o, 2a 3o, 4a, 5o, 6a, 7o, 9o E 10o VOGAIS. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 11o VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (9o VOGAL):

Desembargadora Presidente,

No ano passado, durante o plantão, tivemos a questão do vazio sanitário e diversas ações distribuídas tiveram decisões conflitantes.

Desse modo, embora o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho ainda não tenha proferido seu voto vista, tive acesso, portanto, desde já,
retifico meu voto
para acompanhá-lo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5o VOGAL):

Senhora Presidente,

Antes do pronunciamento do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, faço a retificação do meu voto, tendo em vista o indeferimento da liminar pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, o qual deu-se em face da inexistência do
periculum in mora
.

Esta ação foi distribuída no início do ano, redistribuída à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e, quando da apreciação da liminar, entendeu que não justificava mais a concessão da liminar, porque já havia passado o período dessa instrução normativa, mas essa é uma situação que se renova a cada ano. Ocorre que, em setembro começa novamente a valer essa instrução normativa.

Com essas considerações,
retifico meu voto,
a fim de conceder a liminar, porque verifico que neste momento encontra-se presente o requisito
periculum in mora
, porque entraremos no período de vazio sanitário.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Desembargadora Presidente,

Sugiro darmos sequência ao julgamento hoje. Profiro meu voto e, dependendo do resultado, se houver necessidade, na próxima sessão colhemos os demais.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o VOGAL):

Senhora Presidente,

Tendo em vista que vários desembargadores que participaram do início do julgamento estão ausentes. A relatora, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e o desembargador Marcos Machado, eu entendo que o presente julgamento deve ser suspenso até a próxima sessão, porque assim, esses membros teriam conhecimento do voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho e poderiam alterar seus votos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO):

Eminentes pares,

De qualquer forma, teremos que adiar a conclusão do julgamento em razão da ausência do desembargador Sebastião de Moraes Filho, que aguarda o pedido de vista, e dos demais ausentes.

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Embora se trate de liminar, peço a palavra para fazer um esclarecimento.

Ontem estive com a promotora, Ana Luiza Peterlini, realmente já está virando o ano, tem o vazio, estamos falando da ferrugem da soja, que é um problema seríssimo para o Estado, até economicamente.

Apenas um registro técnico, tão-somente 88 fazendeiros aderiram a essa medida, e nos estudos do INDEA é onde está ocorrendo a ferrugem. Na verdade, eles querem fazer isso plantio fora do vazio para terem sua própria semente, mas a ferrugem é igual uma metástase.

Então, há um interesse socioambiental e econômico em relação o alastramento da ferrugem.

Fiz esta intervenção porque se trata de interesse de repercussão geral para todo o Estado.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Egrégio Plenário,

A presente Ação Direta visa a declaração de inconstitucionalidade da
Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, publicada em
7 de dezembro de 2021
, que dispõe sobre o calendário de plantio e as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso.

Sustenta que referida norma ofende os artigos 9o, Parágrafo Único, e 263,
caput
e inciso XI, da Constituição Estadual, ao delegar à União competência reservada ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto, argumenta que além dos dispositivos constitucionais mencionados, a Instrução também ignorou os estudos técnicos realizados para o combate do fungo da ferrugem asiática, inclusive as medidas instauradas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em conjunto com o Ministério Público Federal, como o
Inquérito Civil n. 000784-097/2021
, onde vem sendo apuradas “
ilegalidades e retrocesso ambiental provenientes do Novo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja
”, além das
Notificações Recomendatórias n. 004/2021 e 005/2021
.

Anota que, mesmo diante dos inúmeros desacertos apontados sobre esse tema, o Estado de Mato Grosso não apresentou nenhuma justificativa para não aderir a esse novo programa, colocando em grave risco de danos irreparáveis, tanto ao agronegócio que tem na soja parcela significativa de representatividade, como na própria população, posto que se limitou a “
solicitar prazos adicionais para apresentar respostas às notificações
”.

Afirma que nos
últimos cinco anos
sempre foi respeito o prazo de plantio da safra de soja até
31 de dezembro de cada ano
, e agora, em razão do contido na respectiva Instrução Normativa, o calendário será aquele estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual, por meio da
Portaria n. 389 de
1o de setembro de 2021
, fixou para o Estado de Mato Grosso o período de
16 de setembro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022
, dilatando o prazo em 34 dias em relação aos anos anteriores.

Com esses argumentos requerer a suspensão liminar da vigência da Instrução Normativa em questão até a análise do mérito da ADI.

Para tanto, ressalta que a manutenção do período de semeadura previsto entre 16 de setembro e 31 de dezembro não prejudicará os produtores locais, porquanto em 26-11-2021 já realizaram todo o plantio previsto para a respectiva safra (ID 114066491).

A Ação foi proposta no recesso forense (
29-12-2021
), tendo o relator plantonista determinado a oitiva da SEDEC/MT, do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT.

Instado, o Estado de Mato Grosso informou que a Instrução Normativa Conjunta foi editada ante a necessidade de atualização da norma anterior em virtude da alteração do calendário nacional pelas portarias do Ministério da Agricultura, e que ele (Estado) não teria competência para dispor de modo contrário. O INDEA não atendeu à primeira intimação, e na segunda, reiterou a manifestação do Estado.

Na sequência, novo pedido do autor pela apreciação da liminar, juntando parecer da Procuradoria-Geral da República na ADPF 923 em trâmite do STF.

A douta relatora indeferiu a liminar sob a justificativa de que a Portaria n.
394/2021
, editada pelo Ministério da Agricultura em
10 de setembro de 2021
, estabeleceu a semeadura de soja em nível nacional, fixando para o Estado de Mato Grosso o período de
16 de setembro de 2021 a 3 de fevereiro de 2022, de modo que ausente no caso o
periculum in mora
, já que o próprio autor informou na inicial que os produtores já realizaram todo o plantio em novembro de 2021
. E mais, que por informação colhida no
site
do IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, a semeadura da safra 2021/2022 atingiu 100% no dia 26 de novembro de 2021.

A relatora ainda destacou que, do ponto de vista prático, a norma impugnada surtirá os seus efeitos apenas na safra seguinte (2022/2023), daí não haveria o alegado perigo da demora. Também reportou-se à ADPF 923 instaurada contra as Portarias n. 389/2021 e 294/2021, do Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tendo por objeto a mesma mudança do calendário nacional de plantio, Ação extinta pelo relator, Ministro Dias Toffoli, por perda superveniente do seu objeto, diante do exaurimento da eficácia jurídico-normativa dos atos questionados, porque já alcançada a data limite para o plantio da soja e a distância da data para a próxima safra.

Antes de adentrar na questão relacionada ao pedido de liminar, faz-se necessário algumas considerações a respeito das medidas tomadas pelo Ministério Público, tanto Estadual como Federal, inclusive conjuntas, como no caso da Notificação Recomendatória n. 004/2021 juntada nos autos pelo requerente.

Pelo referido documento, o Ministério Público Federal juntamente com o Ministério Público Estadual,
notificam
o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso – SEDEC e a Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA,
de que a Portaria 389 de 01-9-2021 do MAPA
, que estabeleceu calendários de semeadura de soja em nível nacional e fixou o período de 16-9-2021 a 3-2-2022 para a atividade em Mato Grosso, ampliando o período para mais 34 dias daquele praticado nos últimos 6 anos, que era de 16-9 a 31-12,
foi alterada alguns dias depois a pedido de alguns Estados
, o que estranhamente não havia acontecido com Mato Grosso, mesmo tendo sido solicitada e recomendada a alteração.

E mais, que o calendário de plantio de soja tem como objetivo limitar o período de semeadura para reduzir a incidência do fungo da ferrugem asiática, que é a maior praga da cultura da soja, de modo a reduzir as aplicações de fungicidas e danos ao meio ambiente, medidas que, aliadas ao vazio sanitário, à utilização de cultivares precoces e o uso de fungicidas é altamente recomendado e vem se mostrando adequado ao longo dos últimos anos para o controle dessa praga.

Acrescentaram que a portaria do MAPA, sem nenhum embasamento técnico, alterou o período de plantio, contrariando, inclusive, a recomendação do INDEA, que é o órgão responsável pela defesa sanitária e fiscalização das pragas no Estado, colocando em risco a própria cultura de soja com a proliferação da ferrugem asiática.

Anotaram que a definição do calendário já foi objeto de ampla discussão com inúmeras instituições e comunidade científica, havendo consenso de que, de fato, o período entre 16-9 a 31-12 é o mais adequado para a semeadura, tanto que recentemente em discussão travada neste Estado com a APROSOJA, que deseja a extensão do calendário, inúmeras instituições se manifestaram contrárias, como o próprio INDEA, a EMBRAPA, o Comitê de Ação e Resistência a Fungicida – FRAC BRASIL, e ainda a Associação CropLife Brasil.

Nesse ponto, transcreveram a carta de EMBRAPA na qual se apresenta contrária à alteração do calendário, inclusive de que a alteração pode possibilitar um incremento na resistência do fungo aos fungicidas, não constando já tenham os fabricantes se manifestado sobre novas fórmulas contra a mutação genética ou fortalecimento do fungo.

Depois de colacionarem trechos de pareceres dos referidos órgãos, consignarem a permissão constitucional para que os entes federados possam exercer seu poder normativo complementar,
recomendaram aos notificados
a aplicação da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 001, de 29 de janeiro de 2021, que estabelece o calendário para o plantio da soja entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano no Estado de Mato Grosso ou edite norma específica para tal finalidade, dando publicidade imediata, inclusive à APROSOJA (Id 114066495).

Sabe-se que tramitam na Vara Especializada 14 Ações Civis Públicas sobre esse tema, propostas pelo Ministério Público contra a APROSOJA, entre elas a
ACP n. 1011437-17.2020.8.11.0041
, julgada procedente em 13-10-2020, remetida à esta Corte com Recurso em 29-4-2022.

Verificou-se, ainda, que no
Inquérito Civil n. 000784-097-2021
noticiado na inicial desta ADI, já se apurou que por informação da regional de MT do próprio MAPA, referido órgão não está preparado para absorver a demanda de análise dos pedidos de autorização para plantios excepcionais; que a Portaria de referido Ministério (306/2021) teve início com manifestação do Consorcio Antiferrugem, diante da preocupação de possível disseminação porque alguns Estados não aderiram ao vazio sanitário e apenas 3 possuíam calendarização, e que o intuito inicial foi desvirtuado; que o INDEA/MT expediu vários expedientes expondo deficiências da portaria do MAPA, destacando, inclusive, risco à sanidade e à sustentabilidade da sojicultura, inclusive questionando calendário do MAPA.

Dos documentos juntados consta ainda que em resposta ao ofício expedido no Inquérito Civil, o MAPA anexou Processos Administrativos que demonstram ausência de critério técnico para alteração do calendário.

Na respectiva resposta,
o MAPA também confirmou ajustes no calendário em relação a outros Estados
,
mas que o de Mato Grosso estaria mantido “
por não haver consenso no setor produtivo
”
, fato que confirmaria a alegação da inicial da ADI de ausência de critério técnico.

Ressalta-se ainda, que na mesma resposta,
o MAPA confirmou que a semeadura após 31/12 foi pequena (apenas 83 imóveis equivalentes a 8.216,14ha, de um total de 14.078 unidades cadastradas, correspondentes a 10.176.672,67ha),
deixando claro que prevaleceu o interesse de uma minoria, “
em detrimento da segurança de toda a cadeia produtiva
”.

Nesse ponto, importante registrar que a Portaria n. 394/2021, alterada dez dias depois (10-9-2021), fixa para o vizinho Estado de Mato Grosso do Sul, data para semeadura idêntica àquela antes utilizada neste Estado de MT (16-9 a 31-12 de 2021), mesmo se tratando de situação climática e geográfica idênticas, o que também revela ausência de critério técnico para uma modificação que poderá implicar em risco tanto para a atividade agrícola como ao meio ambiente, frente a uma situação que já se encontrava consolidada e rentável neste Estado (Id 114066499).

Diante desse quadro fático, vislumbra-se facilmente demonstração suficiente do
fumus boni iuris
, até porque, à primeira vista, haveria a alegada afronta aos artigos 9o, Parágrafo Único e 263,
caput
, inciso XI, da Constituição Estadual, que respectivamente dispõem:

“Art. 9o São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência”.

“Art. 263 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

XI - controlar e regulamentar, no que couber, a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente;”

No tocante ao perigo da demora, a douta relatora entendeu não presente na hipótese dos autos porque “
esvaziado a partir da própria leitura da exordial, que informa que os produtores já realizaram todo plantio de soja no Estado ainda em novembro de 2021, informação essa, que pode ser confirmada no sítio eletrônico do IMEA – Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária
”, inclusive de que a semeadura atingiu 100% no dia
26-11-2021
, de maneira que do ponto de vista prático, a norma em questão surtirá efeitos na safra 2022/2023, cujo plantio terá inicio somente em 16 de setembro de 2023.

Data vênia do entendimento acima, vejo a questão por outro prisma.

Primeiro, porque a ADI visa a declaração de inconstitucionalidade da
Instrução Normativa Conjunta n. 02/2021, de 7 de dezembro de 2021
que aderiu a Portaria n. 389/2021 do MAPA,
e não esta última que foi objeto da ADPF 923, extinta pelo STF
, de modo que esta ADI não merece o mesmo fim daquela, porque não perdeu o seu objeto que, repito,
é a adesão de MT ao calendário nacional
.

Depois, a própria Instrução Normativa Conjunta n. 02/2021, que se pretende declarar inconstitucional, foi editada em 7-12-2021, ou seja,
três meses e 6 dias depois de editada a Portaria 389/2021
. E mais,
11 dias depois de encerrado 100% da semeadura
no Estado de Mato Grosso, que conforme informação do IMEA se deu em 26-11-2021.

A propósito, eis o teor da referida Instrução Normativa:

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA/MT No 002/2021

Dispõe sobre as medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e a PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições regimentais e;

CONSIDERANDO o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja - Phakopsora pachyrhizi (PNCFS);

CONSIDERANDO a necessidade de prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática da soja; e

CONSIDERANDO a importância da cultura da soja na agricultura mato-grossense; RESOLVEM:

CAPITULO I Seção I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Estabelecer diretrizes para a prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado de Mato Grosso, nos termos da legislação vigente.

Art. 2o Para efeito desta Instrução Normativa fica definido que:

I- Calendário de plantio de soja – período estabelecido para as datas de início e término de semeadura da soja;

II- Planta Guaxa - toda e qualquer planta de soja germinada voluntariamente.

III- Planta Cultivada - toda e qualquer planta de soja germinada após a semeadura pelo homem.

IV- Plantio Excepcional - todo e qualquer cultivo de soja autorizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, em período proibitivo.

V- Soja segunda safra ou safrinha - cultivo de soja em sucessão à soja, na mesma área e no mesmo ano agrícola.

VI- Unidade de Produção - área de tamanho variável, composta por uma ou mais propriedades contínuas, cultivadas com a mesma espécie, identificada com pelo menos três pontos georreferenciados, e que esteja sob o domínio técnico de um determinado produtor ou grupo de produtores de personalidade física ou jurídica. VII- Vazio Sanitário da soja - período definido e contínuo em que não se pode manter plantas vivas de soja. Parágrafo único. Para efeito desta Instrução Normativa fica definido que calendário de plantio de soja é equivalente ao calendário de semeadura de soja.

CAPÍTULO II DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS Estado de Mato Grosso Seção I Do calendário de plantio da soja

Art. 3o O calendário de plantio de soja no Estado de Mato Grosso, será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
anualmente
, em ato normativo próprio.

§ 1o. Somente é permitida a semeadura de soja dentro do período do calendário de plantio;

§ 2o. Excetuam-se à regra, os plantios excepcionalmente autorizados pelo INDEA/MT.

Art. 4o Fica proibido o plantio e o cultivo de soja em sucessão à soja, na mesma área e no mesmo ano agrícola.

Seção II Do vazio sanitário para a cultura da soja

Art. 5o O vazio sanitário da soja no Estado de Mato Grosso será o estabelecido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anualmente, em ato normativo próprio.

§ 1o. Fica proibida a presença de plantas vivas de soja, guaxas ou cultivadas, no território matogrossense, durante o período do vazio sanitário da soja.

§ 2o Excetuam-se à regra os plantios excepcionalmente autorizados pelo INDEA/MT.

Art.6o É obrigatória a eliminação de plantas vivas de soja, antes do período de vazio sanitário, nas áreas em que foram cultivadas com soja, inclusive ao redor de armazéns e à beira das estradas e ferrovias.

§1o. As plantas de soja que germinarem durante o período do vazio sanitário devem ser destruídas imediatamente, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação vigente.

§2o Compete ao proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título de áreas cultivadas com soja, a eliminação de plantas vivas de soja, nas áreas sob seu domínio.

Seção III Do cadastro das Unidades de Produção de soja

Art. 7o Deve ser realizado o cadastro ou a atualização do cadastro das Unidades de Produção com plantio de soja no Estado de Mato Grosso, anualmente, até 15 (quinze) de fevereiro, em sistema eletrônico disponibilizado pelo INDEA/MT.

§1o. Compete ao proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título de áreas cultivadas com soja, a realização do cadastro ou a atualização do cadastro da Unidade de Produção.

§2o. Todos os dados solicitados no cadastro devem ser fornecidos, bem como as coordenadas geográficas dos vértices da lavoura.

§3o. A veracidade das informações inseridas no cadastro ou atualização do cadastro é de inteira responsabilidade do declarante.

Seção IV Do controle da ferrugem asiática na cultura da soja

Art. 8o É obrigatório o monitoramento das áreas e controle imediato em caso de detecção da ferrugem asiática da soja.

§ 1o Compete ao proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título de áreas cultivadas com soja, o monitoramento e controle da ferrugem asiática da soja.

§ 2o Excetuam-se à regra prevista no caput a parcela testemunha de Experimentos de Eficiência e Praticabilidade Agronômica de Fungicidas, desde que semeados dentro do calendário de plantio, que não adentrem o período de vazio sanitário, nem concorram para danos à propriedade alheia.

Art. 9o No ato da inspeção ou fiscalização, quando forem identificadas plantas com sinais e/ou sintomas da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi), o proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título da lavoura será notificado a realizar o tratamento das plantas, independentemente de aplicações já realizadas, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação vigente.

Seção V Do Transporte de soja

Art. 10. Cargas de grãos e sementes de soja deverão ser acondicionadas adequadamente, de forma a não permitir o derramamento nas vias, durante o transporte.

Parágrafo único. O acondicionamento adequado das cargas é de responsabilidade do transportador e do estabelecimento de origem dos produtos.

Capítulo III DO PLANTIO EXCEPCIONAL DE SOJA

Art. 11. Excepcionalmente o INDEA/MT poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado, o plantio e manutenção de plantas vivas de soja durante os períodos proibitivos, para as seguintes finalidades:

I - Pesquisa científica para melhoramento genético de soja (gerações F1, F2, F3), limitado a 5 (cinco) hectares por área;

II - Avanço de gerações de linhagens de soja, limitado a 100 (cem) hectares;

III - Pesquisa para produção de conhecimento técnico ou científico, limitado a 5 (cinco) hectares por área;

IV - Produção e multiplicação de sementes pré-genéticas de variedades de soja devidamente testadas e definidas como tolerantes ou resistentes ao fungo Phakopsora pachyrhizi, limitado a 5 (cinco) hectares por área;

V - Unidades demonstrativas em feiras e eventos agropecuários, limitado a 0,5 (meio) hectare por área.

§1o Excetuando-se as unidades demonstrativas em feiras e eventos agropecuários, as autorizações de plantio excepcional serão restritas às instituições de pesquisa e/ou ensino. Estado de Mato Grosso

§2o A autorização para plantio excepcional de soja dependerá de prévia aprovação da finalidade de cultivo pelo Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DSV-MAPA).

§ 3o Não será autorizado plantio excepcional cujo objetivo seja testar a tolerância, resistência ou a eficiência de produtos para controle do fungo Phakopsora pachyrhizi.

§ 4o O somatório das áreas de plantios excepcionais fica limitado a 100 (cem) hectares por instituição, por ano.

Art. 12. O requerimento para autorização de plantio excepcional (ANEXO I) deverá ser protocolado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do calendário de plantio da soja, na Unidade Local do INDEA/MT do município em que será implantado o cultivo, ou encaminhado em sistema eletrônico disponibilizado pelo INDEA/MT, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Termo de compromisso (ANEXO II);

II - Plano de Prevenção e Controle Fitossanitário de Phakopsora pachyrhizi (ANEXO III), a ser adotado no cultivo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo INDEA-MT, publicadas em ato normativo próprio.

§ 1o. Os documentos devem ter todos os campos preenchidos pelo requerente e devem ser assinados pelo Representante Legal e pelo Responsável Técnico da Instituição, não os isentando da obrigação de apresentação de outros dados, se requeridos.

§ 2o. Os documentos devem ser apresentados individualmente para cada finalidade de cultivo;

§ 3o Para emissão da autorização do plantio excepcional de soja serão considerados os documentos apresentados e o histórico da Instituição requerente.

§ 4o É vedado realizar o plantio em período proibitivo antes da emissão da autorização de plantio excepcional pelo INDEA/MT.

Art. 13. As instituições com autorização para plantio excepcional ficam obrigadas a cumprir Plano de Prevenção e Controle Fitossanitário de Phakopsora pachyrhizi e o disposto no Termo de Compromisso, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação vigente. Parágrafo único. O descumprimento do Termo de Compromisso assinado, no plantio anterior, acarretará em indeferimento de novos Requerimentos para autorização de plantio excepcional de soja.

Art. 14. As instituições com autorização para plantio excepcional devem manter à disposição da fiscalização as notas fiscais de aquisição dos produtos agrotóxicos utilizados no plantio excepcional e respectivos receituários agronômicos, além da Guia de Aplicação de agrotóxicos na qual deverá conter, dentre outras informações, o nome do produto, a dose, volume de calda, data e horário de aplicação.

Art. 15. O plantio excepcional deve ser mantido livre de ferrugem asiática da soja durante todo o cultivo. Parágrafo único. Em caso de ocorrência de ferrugem asiática, em plantios excepcionais, em qualquer nível de infecção, o cultivo deve ser destruído, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação em vigor. Estado de Mato Grosso

Art. 16. Os cultivos autorizados para a finalidade de demonstração em feiras e eventos agropecuários devem ser destruídos no prazo de até 5 dias após o evento.

Art. 17. O INDEA/MT pode determinar a destruição da área de plantio excepcional, se constatado:

I - Não execução das ações previstas no Plano de Prevenção e Controle Fitossanitário de Phakopsora pachyrhizi;

II - Desvio da finalidade apresentada;

III - Cultivo em desacordo com o informado no Requerimento e/ou Termo de Compromisso;

IV - Ocorrência de ferrugem no cultivo.

Parágrafo único. Além da destruição sumária da área experimental, fica a instituição sujeita às penalidades previstas na legislação vigente, sem direito à indenização e/ou ressarcimento.

Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os infratores à aplicação das penalidades dispostas na Lei n.o 8.589, de 19 de dezembro de 2006 e do Decreto no 1.524, de 20 de agosto de 2008, não os isentando de qualquer outra responsabilidade civil e penal previstas em Lei. Parágrafo único. O INDEA/MT, por meio de seus Fiscais e Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal, obedecidas as suas respectivas áreas de competência, fiscalizará o cumprimento das medidas fitossanitárias dispostas nesta Instrução Normativa.

Art. 19. Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização de que trata esta Instrução Normativa qualquer planta de soja, veículo, estabelecimento e propriedade rural.

Art. 20. As áreas plantadas com outras culturas, assim como rodovias federais, estaduais, municipais, carreadores, ferrovias, portos, aeroportos, no entorno dos armazéns e áreas de pousio deverão permanecer livres de plantas vivas de soja em qualquer período do ano.

Parágrafo único. Compete às instituições concessionárias ou administradoras de rodovias, ferrovias, portos fluviais e aeroportos, a manutenção das áreas de seu domínio, livres de plantas vivas de soja.

Art. 21. O INDEA/MT poderá solicitar apoio técnico profissional especializado para fins de estudo, realização de pesquisa científica, acompanhamento e análise de projetos ou propostas técnicas e legais.

Art. 22. O INDEA/MT, quando necessário, submeterá à Comissão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal temas referentes a medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja, conforme disposto na legislação de Defesa Sanitária Vegetal.

Art. 23. Os casos omissos serão tratados pelo INDEA/MT, que poderá solicitar parecer da Comissão Estadual de Defesa Sanitária Vegetal sempre que necessário. Estado de Mato Grosso

Art. 24. Fica revogada a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA/MT N.o 001/2021. Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa Secretário de Estado de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC/MT

Emanuele Gonçalina de Almeida Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT”.
(sem destaque no original)

Como se vê, a Instrução Normativa Conjunta, especificamente o artigo 3o, adere ao calendário nacional de semeadura da soja estabelecido pelo MAPA. No entanto, ela mesma foi editada quando já encerrado o plantio da safra 2021/2022 no Estado de Mato Grosso. Desse modo, evidente que o ali contido terá efeitos para as próximas safras agrícolas de soja, senão não haveria razão de ela ter sido editada.

Importante ainda ressaltar que esta ADI foi proposta em dezembro de 2021 e já estamos em meados de julho de 2022 e a liminar sequer foi apreciada.

Na atividade rural, principalmente na agricultura, não há prazo de espera e o plantio da próxima safra de soja (2022/2023) terá início daqui a dois meses (16.9.2022), para a qual já foi editada nova Portaria pelo MAPA (Portaria SDA n. 607, de 21 de junho de 2.022),
prevendo o mesmo calendário de semeadura (de 16 de setembro de 2.022 a 03 de fevereiro de 2.023)
.

Registre-se que desde 2015 o calendário de semeadura da soja em Mato Grosso vinha sendo fixado para o período entre
16 de setembro a 31 de dezembro
e assim permaneceu até a edição da norma aqui questionada, de maneira que a meu ver
não ocorreu
o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato em questão, até porque os seus efeitos estão relacionados às safras subsequentes à de 2021/2022.

Pelo exposto, verifico a presença satisfatória dos requisitos que autorizam o
deferimento
da liminar.

Assim,
SUSPENDO
os efeitos da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, DE 7-12-2021, até a apreciação final do mérito da ADI pelo egrégio Órgão Especial, assim como
determino que prevaleça o calendário de semeadura da soja previsto na Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA-MT n. 01/2021, que prevê o período de semeadura o compreendido entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o VOGAL):

Senhora Presidente,

Por enquanto, mantenho meu voto no sentido de acompanhar o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 14 DE JULHO DE 2022:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 8o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO CONCEDER A LIMINAR, SENDO ACOMPANHADO PELOS DESEMBARGADORES CLARICE CLAUDINO DA SILVA, MARIA APARECIDA RIBEIRO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E PAULO DA CUNHA, QUE REVIRAM SEUS VOTOS, BEM COMO PELO DES. RUI RAMOS RIBEIRO, A CONCLUSÃO FOI SUSPENSA EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DA RELATORA E DESEMBARGADORES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, MARCOS MACHADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCI DE 11 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO)

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Recebi uma petição do advogado da APROSOJA/MT (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), requerendo o ingresso na lide como procurador, obviamente será deferido, mas, também requer a oportunidade de fazer sustentação oral e a suspensão do julgamento, o que não é possível, tendo em vista que a ação está em julgamento e apenas suspende-se diante dos casos previstos no Regimento Interno.

Ocorre que analisei as ponderações do voto vista do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, deparei-me com uma Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
de 21 de junho de 2022, portanto, após o voto que proferi, a qual regulamenta questões atinentes a essa matéria.

Desse modo, peço adiamento para rever o enquadramento feito pela Portaria SDA n. 607 de 21 de junho de 2022.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (11o VOGAL):

Senhora Presente,

Antecipadamente acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, pois não estarei presente na próxima sessão de julgamento, em razão do usufruto das minhas férias.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Senhora Presidente.

Vossa Excelência considerou que possivelmente não haveria prejuízo uma vez que os produtores já teriam realizado todo o plantio de soja no Estado em novembro de 2021.

A APROSOJA entregou este memorial cujos apontamentos enfrentei em meu voto, até porque essa matéria já foi discutida. Quanto à questão de ordem, Vossa Excelência disse que não é o caso de interromper o julgamento.

Importante mencionar que estamos na iminência do plantio, e consta nos autos que o Estado de Mato Grosso abriu mão dessa sua condição e informou que seguiria a Portaria do Ministério da Agricultura.

Meu entendimento, acompanhado pelos demais julgadores naquela sessão, foi pelo não exaurimento da eficácia jurídico-normativa do referido ato administrativo, já que seus efeitos estão relacionados às safras subsequentes à de 2021/2022.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,

Não é com essa simplicidade, a princípio esta ADI foi apreciada pelo Desembargador Plantonista – Des. Luiz Ferreira da Silva, que entendeu que não havia o
periculum in mora
e determinou a distribuição natural.

A princípio, apreciei e entendi como o plantonista, que não havia requisito concessão da liminar, mas, sobreveio esta Portaria do Ministério da Agricultura, o que mudou, a meu sentir, o cenário anterior, inclusive do meu voto.

Em um primeiro momento Vossa Excelência diz a minha decisão estava completamente disforme com o que dispunha a Portaria do Ministério da Agricultura. De fato estava, mas a Portaria é posterior ao meu voto, por isso preciso rever e reavaliar este caso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Desembargadora Presidente,

Fui o primeiro a votar e acompanhei o voto de Vossa Excelência, na sequência, adveio o voto vista do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Peço vênia a Vossa Excelência, retifico meu voto e acompanho o voto divergente do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

EM 11 DE AGOSTO DE 2022:

EM CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO, APÓS OS DESEMBARGADORES SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA VOTAREM COM O DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO PARA CONCEDER A LIMINAR, A CONCLUSÃO FOI ADIADA A PEDIDO DA RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes Pares.

Após a leitura do voto vista divergente proferido Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 8° Vogal, peço vênia para tecer algumas considerações.

A ação foi distribuída a esta Relatora em janeiro deste ano, após o Des. Plantonista, Des. Luiz Ferreira da Silva, ter rejeitada a análise da liminar em sede de plantão judiciário, por não restar demonstrado “
o periculum in mora narrado na prefacial a justificar a usurpação da competência do Órgão Especial desta Corte de Justiça para apreciar pedido de liminar em ação direta de inconstitucionalidade
”.

Tão logo a ação foi a mim distribuída, considerando que a semeadura da safra de soja de 2021/2022 já havia sido completamente encerrada em novembro do ano anterior, e diante do caráter eminentemente técnico-científico da matéria discutida, esta Relatora, antes da análise do pleito liminar, determinou a intimação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (SEDEC/MT) e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA/MT) para se manifestarem sobre o pedido de urgência deduzido na prefacial, providência que, em verdade, já havia sido determinada pelo Des. Plantonista.

Tal procedimento guarda estrita consonância com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 923, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB com o objetivo de suspender a eficácia das Portarias n. 389/2021 e 394/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que aumentaram o período autorizativo do plantio no calendário de semeadura de soja em nível nacional, quando a Corte Suprema, antes da análise da liminar lá pretendida, determinou a prévia manifestação do referido Ministério e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Sobrevindo as informações solicitadas, o feito foi incluído para julgamento na sessão a ser realizada entre
19 e 25 de maio
, no Plenário Virtual, sendo o meu voto pelo indeferimento da liminar.

Quando da elaboração do meu convencimento, não apenas a safra de soja de 2021/2022 já se encontrava finalizada desde o ano anterior, como a nova data limite para o plantio de soja no Estado de Mato Grosso em 2022 (fevereiro de 2022), estabelecidas nas Portarias n. 389/2021 e 394/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, já havia se finalizado.

Tampouco havia sido editada pelo nova Portaria pelo MAPA prevendo o calendário de semeadura para o Estado para a safra futura.

Não por outra razão, consignei no meu voto que
“do ponto de vista prático, a norma tida por inconstitucional somente surtirá os seus efeitos de fato na safra de 2022/2023, cujo plantio terá início somente no mês de setembro de 2022, de modo a não se verificar o propalado periculum in mora
”.

Afinal, não se verificava urgência para suspender, de forma imediata, norma que ainda se encontrava pendente de regulamentação (visto que o calendário de plantio para o presente ano ainda não havia sido divulgado) e que, de toda forma, somente produziria efeitos práticos meses para frente.

Necessário frisar, ainda, que o indeferimento da liminar foi embasado unicamente na ausência de
periculum in mora
, sem adentrar de qualquer forma na análise meritória da ação.

O processo, todavia, por pedido da própria parte Autora, que se opôs ao julgamento em Plenário Virtual, foi adiado para a sessão por videoconferência realizada em
9 de junho de 2022
, ocasião em que o Des. Rubens, 8° Vogal, pediu vista dos autos.

Em continuidade de julgamento, em sessão realizada em
14 de julho de 2022
, na qual não estive presente, o Eminente Vogal proferiu voto divergente, pela concessão de liminar, de forma a suspender o ato impugnado (Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021), e fazer prevalecer o calendário de semeadura prevista na Instrução Normativa Conjunta anterior (n. 01/2021), que estabelece o período de semeadura entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.

Dentre as razões para tanto, indicou o Vogal em seu voto vista que o Ministério da Pecuária e Abastecimento editou a Portaria SDA n. 607, prevendo o calendário de semeadura Estadual de 16 de setembro 2022 a 3 de setembro de 2023.

Ocorre que referida portaria foi editada em
21 de julho de 2022
, ou seja,
após a prolação do meu voto
pelo indeferimento da liminar, tratando-se de fato significativo e superveniente ao meu convencimento.

Com essas considerações, ante a edição, após a prolação do meu voto, da Portaria SDA n. 607 do MAPA, prevendo o calendário de semeadura Estadual de 16 de setembro 2022 a 3 de setembro de 2023 e, diante, agora, da proximidade de seu início, entendo neste momento pelo revigoramento do
periculum in mora
, a autorizar a suspensão cautelar da Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 02/2021, de modo a fazer prevalecer o calendário de semeadura prevista de semeadura entre 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano previsto na Instrução Normativa Conjunta SEDEC/INDEA n. 01/2021.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3o VOGAL):

De acordo com o voto retificado da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6a VOGAL):

De acordo com o voto retificado da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL):

De acordo com o voto retificado da relatora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o VOGAL):

De acordo com o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022